Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA.
1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade).
2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.
3. In casu, as apelantes não atacaram os fundamentos de fato e de direito da sentença vergastada; contentando-se em trazer à baila argumentos divorciados das razões de decidir (posse precária e pagamento de aluguel por uso exclusivo de bem indiviso), defendendo, ainda, em evidente inovação recursal, fato que impede sua análise por esta Corte, direito de indenização/retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis promovidas no imóvel.
4. Recurso não conhecido.